Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734076-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE DE ALENCAR GIFFONI REPRESAS, ANDERSON DE ALENCAR GIFFONI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédulas de Crédito Bancário, no valor de R$ 365.679,58), não recebeu, como embargos à execução, a petição por eles protocolada nos próprios autos do processo executivo. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a execução busca a penhora de bem de família; 2) o não recebimento dos embargos à execução afronta o princípio da instrumentalidade das formas; 3) o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se pode rejeitar os embargos à execução protocolados por simples petição na própria ação executiva sem antes se conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC. Requerem a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento “para reformar a decisão interlocutória e CONCEDER PRAZO PARA SANAR O EQUÍVOCO E PROTOCOLAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE”. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Entendo que a oposição de embargos à execução por simples petição nos autos do processo executivo configura vício sanável, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido: “(...) 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (...)” (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.) “(...) 1. Conquanto a petição de embargos à execução apresentada nos próprios autos do processo executivo contrarie expressa previsão do art. 914, § 1o do CPC, segundo o qual serão distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal, trata-se de vício sanável, sendo possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para oportunizar ao Executado, desentranhadas as peças processais, promover a distribuição e autuação conforme a regra legal, preservada a data do protocolo. (...)” (Acórdão 1845081, 07514368220238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução constitui mera irregularidade, posto que vício sanável, devendo ser a sua posterior distribuição considerada tempestiva, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do julgamento do mérito. (...)” (Acórdão 1837636, 07376584220238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 6. O protocolo dos embargos à execução nos próprios autos configura irregularidade sanável. Portanto, deve ser considerada tempestiva a sua posterior distribuição em processo autônomo e por dependência, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito. (...)” (Acórdão 1782004, 07369205720238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes, na medida em que terão prejudicada sua ampla defesa. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator